Tribunal: CARF
Processo: 10865.901201/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901201/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.878 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
GUACU CABOS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em declaração de compensação. A prova documental deve ser
apresentada pelo sujeito passivo juntamente com a peça recursal interposta.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo
administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela Recorrente, ou em relação à prova documental que não tenha
sido apresentada, salvo exceções legalmente previstas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.873, de 26 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10865.901198/2010-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901201/2010-90
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901201/2010-90

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
A empresa em epígrafe apresentou o PER n° 18049.94215.180708.1.1.01-2096,
requerendo ressarcimento de créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do 1o
trimestre de 2008, no montante de R$ 416.173,83.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório, que deferiu parcialmente o
direito creditório pleiteado, homologando apenas em parte as compensações vinculadas.
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, no qual o contribuinte alega, em síntese, que:
(...)
III - DO DIREITO
Sabe-se que o IPI é um imposto plurifásico, não-cumulativo,
compensando-se o que for devido em cada operação com o saldo
anterior, nos termos do artigo 153, §3°, II, da Constituição Federal de
1988:
(...)
Destarte, dentre as características descritas de cada uma nessa
sistemática, conclui-se que o princípio da não-cumulatividade é norma
constitucional de eficácia plena, isto é, não pode ser limitada por
nenhuma norma infra-constitucional ou ato administrativo.
(...)
No presente caso, as mercadorias entraram no estoque da Manifestante,
sendo recolhido o IPI devido. No momento da saída, as mercadorias
foram tributadas à alíquota zero.
Por isso, a Manifestante tem os créditos correspondentes às operações
anteriores e não se sujeita aos débitos por ocasião de sua operação de
saída, havendo um saldo credor.
Nesses casos em que o saldo credor do imposto se repete, pela falta de
oportunidade de compensar com as saídas, aumentando em cada período
de apuração, o contribuinte passa a ter o direito de ressarcimento desse
montante junto ao Erário.
(...)
Nesse momento pareceu mais conveniente a Manifestante à compensação.
III.1 - O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901201/2010-90

Inicialmente, a compensação nada mais é do que o encontro de contas
entre um direito de crédito e um respectivo débito, que se abatem
mutuamente na medida de seus valores. A compensação pode ser
integral ou parcial. No caso do crédito ser maior que o débito, a
compensação gera como resultado a extinção do débito.
(...)
Assim, é legítima e possível a compensação procedida pela Manifestante.
IV- PEDIDO
Em face do exposto, a Manifestante requer:
a) o devido recebimento, processamento e conhecimento da presente
Manifestação de Inconformidade;
b) em atenção a toda argumentação exposta, que seja dado provimento a
presente
Manifestação
de
Inconformidade,
declarando-se
a
insubsistência do Lançamento, e, conseqüentemente, extinto o presente
processo fiscal, uma vez demonstrada a total inexigibilidade do crédito
tributário então consignado.
A DRJ decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade em
acórdão ementado da seguinte maneira:
IPI. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. DOCUMENTOS FISCAIS. ÔNUS DA PROVA.
Ao buscar o reconhecimento de créditos do IPI, incumbe ao requerente a
demonstração de que o valor pleiteado goze de liquidez e certeza,
devendo produzir as provas necessárias do respectivo fato constitutivo.
É fundamental a análise das notas fiscais de aquisição de insumos para
quantificar o saldo credor.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário contendo os seguintes elementos de defesa, em síntese:

A DCOMP apresenta de forma detalhada o crédito existente e o
débito a ser compensado. Sendo assim, o PER possui todas e quaisquer
informações necessárias para apuração da veracidade dos fatos, capaz de
conferir a certeza e liquidez aos valores pleiteados.

Quando a autoridade fiscal solicitou os diversos documentos,
conforme Informação Fiscal, estes foram apresentados e levados ao
processo, inclusive com petição para esclarecer alguns fatos ocorridos
com a Recorrente.

A Recorrente passou por diversas situações que, por motivo de
força maior, trouxeram-lhe vários problemas, sendo eles devidamente
relatados e comprovados nessa petição e demais documentos acostados
nos autos.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901201/2010-90


O artigo 16, parágrafo 4o, alínea “a”, do Decreto no 70.235/1972,
determina que, no caso de impossibilidade de apresentação oportuna das
documentações requeridas, não haverá preclusão do direto quando restar
provado motivo de força maior que o impossibilite de fazê-lo naquele
momento.

De acordo com o artigo 37 da Lei no 9.784/1999, é de se converter
o presente em diligência ou de dar provimento ao recurso da empresa.
Ao fim, requer seja provido o presente a fim de que, alternativa e sucessivamente,
seja convertido em diligência ou reformar integralmente a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual é conhecido.
Sustenta a Recorrente que a DCOMP apresenta de forma detalhada o crédito existente e
o débito a ser compensado, de forma que o PER/DCOMP apresentado possui todas e
quaisquer informações necessárias para apuração da veracidade dos fatos, capaz de
conferir a certeza e liquidez aos valores pleiteados.
Nesse contexto, faz alusão ao artigo 37 da Lei no 9.784/1999, abaixo colacionado, para
sustentar que deve ter o direito creditório reconhecido ou, ao menos, a presente
demanda convertida em diligência para que sejam examinados os documentos já
existentes aos autos:
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Não lhe assiste razão nesse ponto.
Ainda que o Per/Dcomp contenha diversas informações extraídas a partir do Livro
Registro de Apuração do IPI, das notas fiscais de entrada, além de toda a apuração
promovida pela empresa para chegar ao crédito pleiteado, ainda é competente o auditor
fiscal para realizar diligências, requerer a apresentação dos livros contábeis e fiscais,
dos originais das notas fiscais, bem como de quaisquer outros documentos considerados
essenciais para comprovação do direito creditório, nos termos do art. 65 da IN RFB no
900/2008, verbis:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901201/2010-90

passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ademais, inaplicável ao caso o invocado artigo 37 da Lei no 9.784/1999, porquanto as
informações constantes no PER/DCOMP consistam em mera reprodução de dados
constantes em livros fiscais e contábeis ou em notas fiscais, documentos esses que
efetivamente registram fatos e dados juridicamente relevantes para a relação jurídico-
tributária e, assim, se demonstram hábeis a atrair a aplicação da norma invocada.
Por essa razão, nego provimento ao recurso nesse ponto.
A Recorrente alega que, por motivo de força maior, teria deixado de apresentar os
documentos requeridos pelo auditor fiscal, conforme esclarecimentos de fls. 98/99,
razão pela qual deveria à situação se aplicar o disposto no artigo 16, parágrafo 4o, alínea
“a”, do Decreto no 70.235/1972, que excetua a preclusão processual à hipótese.
No aludido documento, apresentado em 02/05/2011, esclarece que:
“(i) em janeiro de 2010 a Requerente havia recebido a visita do AFRFB Sr.
Pablo, ocasião em que lhe foi requisitada a entrega de documentação referente à
declaração de IPI, alíquotas, arquivos magnéticos etc; (ii) a Requerente havia
passado por problemas com a gestora contratada (que chegou a, indevidamente,
fechar as portas da empresa) tendo inclusive entrado com ação para reaver a
Sociedade; (iii) que também enfrentou problema com a lacração do prédio em
decorrência de pedido judicial movido por credores; (iv) após todo esse penoso
caminho e com a retomada das atividades empresarias, teve conhecimento do
não cumprimento da determinação fiscal estampada no MPF epigrafado e (v) que
diligenciou à Agencia Fiscal, sendo orientada a peticionar para justificar a
ausência de cumprimento da requisição fiscal e para requerer que o processo
voltasse ao posto, vez que o auto de infração já havia sido lavrado.”
Às fls. 471/472, há outra petição direcionada à DRF Limeira/SP, datada de 17/02/2010,
mas sem carimbo de recebimento pela unidade, na qual consta a informação de que, por
problemas funcionais com o sistema de processamento de dados, os arquivos digitais de
janeiro a maio de 2006 se encontravam indisponíveis para apresentação, mas que o
Livro de Entradas de Notas Fiscais, Livro de Saídas de Notas Fiscais e o Livro da
Apuração do IPI foram impressos e estavam ao dispor da Fiscalização.
Devido a problemas funcionais ocorridos com o Sistema de Processamento de
Dados utilizados no exercício de 2005, os quais geravam todos os arquivos de
Entradas, Saídas, Livros de Apuração do IPI, a empresa mudou seu Sistema de
Processamento de Dados em Janeiro de 2006, o qual passou a ser o "Contmatic".
No período de Janeiro a Maio de 2006 foi utilizado o Sistema Contmatic, o qual
não atendeu as necessidades desejadas e necessárias, motivo pelo qual, à partir
de Junho de 2006 passou a usar o Sistema Folhamatic para a geração de todos os
seus arquivos digitais.
Toda a movimentação do período de Janeiro a Maio de 2006, encontra-se
impressa e à disposição dos senhores, os Livro de Entradas de Notas Fiscais,
Livro de Saídas de Notas Fiscais, Livro da Apuração do IPI. Deixaremos de
apresentar o arquivo digital do referido período, devido aos problemas relatados
acima.
Ressaltamos uma vez mais que toda a documentação impressa necessária para a
fiscalização encontra-se à disposição dos senhores.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901201/2010-90

De antemão, observo que a situação retratada, mesmo que se tome em conta os
conceitos mais alargados de força maior concebidos pela doutrina, embora represente
um obstáculo operacional para a empresa que, na prática, pode acarretar a
impossibilidade de apresentação dos demandados arquivos digitais, não é capaz de
induzir a exceção aos efeitos preclusivos da falta de apresentação de provas, conforme
autorizado artigo 16, parágrafo 4o, alínea “a”, do Decreto no 70.235/1972.
Ademais, ainda que, em proveito da verdade material, adote-se uma perspectiva de
formalismo moderado do processo, é de se registrar que a Recorrente teve mais de oito
anos até a prolação da decisão de piso para fazer juntar aos autos os documentos
capazes de provar o vindicado crédito. E mesmo em sede de voluntário não o fez.
Os documentos acostados aos autos (fls. 473 e ss) referem-se ao ano de 2006, não tendo
pertinência para o crédito em tela.
Nesse sentido, não deve prosperar a alegação de que são os documentos efetivamente
requeridos pelo auditor fiscal, haja vista que a Informação Fiscal de fls. 543/544 faz
alusão às intimações então expedidas para o exame do direito creditório de 2006 tão
somente para relatar a sucessão de fatos que redundaram na conclusão de que a empresa
tinha encerrado ou, quando menos, suspendido suas atividades, inclusive o atendimento
a intimações fiscais, fato não contestado pela ora Recorrente. Veja-se (grifei):
1.1 Após ciência, pelo sujeito passivo, quanto ao início do procedimento de
fiscalização, o servidor que esta informação subscreve permaneceu de férias, e,
finda esta, em licença de saúde. Retomando os trabalhos em 09/03/2010, o
AFRFB diligenciou junto ao sujeito passivo para fins de coleta das informações e
documentos solicitados. Chegando no local onde se situa o sujeito passivo,
verificou-se que a empresa não mais lá funciona. Indagados funcionários da
empresa situada contiguamente ao estabelecimento do sujeito passivo,
restou informado à fiscalização que a empresa, no final de janeiro e começo
de fevereiro, concedeu férias coletivas a seus funcionários e encerrou suas
atividades, promovendo demissão coletiva, não restando qualquer pessoa
capaz de responder pelo sujeito passivo. Ainda, foi informado à fiscalização
que movimentos de empregados têm ocorrido à frente do estabelecimento do
sujeito passivo, mas que não encontram qualquer pessoa que possa atendê-
los. Destarte, à fiscalização não foram apresentadas as informações
solicitadas, tampouco os documentos exigidos, sequer havendo contato e
informação sobre o paradeiro dos responsáveis pelo sujeito passivo, razão
pela qual, frustra-se a realização do procedimento fiscal.
É regra basilar do direito o preceito de que quem alega tem que provar, incumbindo,
pois, à Recorrente a instrução do processo com documentos hábeis e idôneos que
comprovam o direito pugnado. Nesse sentido o art. 333, inciso I, do CPC/1973:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (...)
O novo CPC consagrou o dever de cooperação, estabelecendo que todos os sujeitos do
processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva (art. 6o, Lei no 13.105/2015). Não é admissível, contudo, que o
sujeito passivo transfira, sob o manto do dever de diligência da autoridade fiscal, o seu
próprio ônus de comprovação da verdade material.
Dessa maneira, mesmo se tendo em consideração o princípio da busca da verdade
material, não vejo o pedido de diligências como plausível na hipótese, por
desnecessidade, já que não pretende dirimir qualquer dúvida a respeito da situação
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901201/2010-90

analisada ou ao menos integrar as informações que dão suporte ao julgamento, servindo
apenas para que a Recorrente possa complementar e suprir as deficiências de sua defesa.
Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital